Tribunal: TJDFT
Processo: 0751943-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751943-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ELVIS DEL BARCO CAMARGO em favor de VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 54155976), inicialmente, o Impetrante esclarece que inexiste litispendência entre o presente writ e o habeas corpus no 0750825-32.2023.8.07.0000. Narra que, nos autos da execução penal no 0403978-68.2021.8.07.0015 (SEEU), o Ministério Público busca o cumprimento da pena de 8 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, consubstanciada na união das condenações proferidas nos autos no 0011224-19.2012.8.07.0009 e no 0004203-89.2012.8.07.0009. Assevera que o presente habeas corpus tem por objetivo evitar o cumprimento de mandado de prisão contra o paciente, determinada pelo Juízo da Execução Penal. Discorre que o Auto de Infração no 3.928/2011 encontra-se pago, conforme aduz a própria decisão que ordenou a prisão do paciente; porém, a Juíza da origem somou a condenação referente ao citado Auto de Infração com a decorrente do Processo no 0011224-19.2012.8.07.0009. Afirma que houve extinção da punibilidade relativamente ao Processo no 0004203-89.2012.8.07.0009 e que o somatório das penas é indevido. Argumenta que o regime de cumprimento deve ser o semiaberto, que permite a prisão domiciliar, o que justifica o recolhimento do mandado de prisão. Aduz que o paciente é cardíaco, já sofreu infarto e utiliza, diariamente, quatro medicamentos para normalizar a sua saúde Ao final, pugna pela concessão de liminar, para suspender o trâmite da execução penal no 0403978-68.2021.8.07.0015, em curso na Vara de Execuções Penais, até o julgamento final do presente Habeas Corpus. No mérito, pede a concessão da ordem para decretar a extinção da punibilidade em relação à condenação imputada ao paciente nos autos do processo no 0004203-89.2012.8.07.0009 (decorrente do Auto de Infração no 3928/2011), ante o pagamento, bem como para conceder ao paciente o cumprimento da pena em regime domiciliar ou com monitoramento eletrônico, viabilizando o seu trabalho. Brevemente relatados, decido. O habeas corpus é manifestamente inadmissível. Nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, a decisão proferida pelo Juízo da Execução é impugnável por meio de agravo. Compulsando os autos do Processo SEEU no 0403978-68.2021.8.07.0015, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade e determinou o somatório das penas, em regime fechado, com a consequente expedição do mandado de prisão, até o momento não foi impugnada pelo recurso apropriado à espécie (movimentação 162.1). Nesse sentido, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO. MONITORAÇAO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADOS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser impugnadas por meio de agravo em execução, em consonância com o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. 2. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 3. Rejeitada a proposta de trabalho apresentada pelo paciente e, por conseguinte, indeferido o pleito de monitoração eletrônica, mediante decisão munida de fundamentação idônea, e, decorrendo a expedição do mandado de prisão da pena cominada ao paciente e do regime inicial de cumprimento, estabelecidos em sentença condenatória transitada em julgado, não se evidencia constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder a ser reparado pela via do habeas corpus. 4. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1745923, 07300769120238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023) HABEAS CORPUS. PRISÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REGIME MAIS GRAVOSO QUE O IMPOSTO NA CONDENAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL QUE AUTORIZE O EXAME DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo de recurso, prática que vem sendo reiteradamente censurada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste coação ilegal que autorize o exame da ordem de ofício, haja vista que a prisão do paciente decorre do trânsito em julgado da condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, c/c o art. 71, caput, 25 (vinte e cinco vezes), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto. 3. A expedição do mandado de prisão, sem prévia intimação do sentenciado, não afronta a Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, pois o Distrito Federal conta com estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto. 4. Incorre a defesa em supressão de instância ao direcionar a irresignação diretamente a esta Corte, sem apresenta-la, antes, ao Juízo da Execução. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1779546, 07438708220238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023) (g.n.) Destarte, a questão exposta no presente writ deve ser debatida na via adequada, bem como deve ser previamente oportunizado ao Juízo a quo a correção de eventual equívoco na análise da extinção da punibilidade, sob pena de configurar supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator